Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-11.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-11.2018.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: FATIMA REGINA MOURA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TUCANO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERÇO DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS. ART. 44 DA LEI MUNICIPAL 265/2011. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. TEMA 1.241 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000207-11.2018.8.05.0261
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE TUCANO
e como apelada
FATIMA REGINA MOURA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator